Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733611-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO COSTA SANTIAGO, MARIANA REGINA SANTIAGO KILL AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flávio Costa Santiago e Outros em face da r. decisão (ID 50136498) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Baue Engenharia Ltda. Me, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud e de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud. Alega que a última consulta via sistema Sisbajud ocorreu há 11 (onze) meses, portanto, sendo razoável o deferimento da diligência requerida. Aduz ser necessária a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud, a fim de garantir a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Sisbajud, bem como a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, as últimas pesquisas via Sisbajud foram efetuadas em dezembro de 2022 (IDs 50136491 e 50136492), há menos de um ano, portanto. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Registre-se que, a despeito de reconhecer a probabilidade do direito em relação ao pleito de inscrição do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud, não se evidencia periculum in mora a justificar o deferimento da medida antes de análise do presente recurso pelo Colegiado. Destaque-se que a r. sentença não goza de definitividade, pois foi interposta apelação pela parte ora Agravante (ID 161504597, na origem), ainda não analisada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator